Tribunal: TJDFT
Processo: 0722506-45.2019.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0722506-45.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: HEBERT HENRIQUE ARAUJO DE ALMEIDA RECORRIDO: SA CORREIO BRAZILIENSE DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. REPORTAGEM EM JORNAL. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO À IMAGEM. DIREITO À INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. PERSONALIDADE. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Recurso interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente seu pedido de indenização de danos morais. Sustenta que a reportagem veiculada gerou repercussão negativa na sua vida privada e profissional, pois o noticiou como um criminoso. Requer seja indenizado pelos danos morais suportados. 3. O princípio da liberdade de imprensa e direito à informação não são absolutos, devendo se harmonizar com os demais direitos fundamentais presentes no texto constitucional, principalmente no que dizem respeito ao direito à intimidade, honra e vida privada. 4. O art. 220 da Constituição Federal permite a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, em processo ou veículo. A matéria jornalística publicada, seja a televisionada, seja a escrita, deve cingir-se a transmitir a notícia de interesse público, para que a sociedade tome conhecimento de fatos que lhe digam respeito. Esse é o substrato da liberdade de informação consagrada no Texto Constitucional. 5. O Código Civil preleciona que o dever de indenizar o prejuízo moral exige, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, a prática de ato ilícito capaz de causar dano e que a conduta atribuída à parte seja a causa da lesão experimentada. 6. A atividade jornalística envolve a colisão de dois direitos fundamentais, quais sejam, a liberdade de informação e a tutela dos direitos da personalidade [honra, imagem e vida privada]. 7. Consta dos autos que o autor, policial militar e síndico do condomínio em que reside, atirou na perna de um vizinho, após envolver-se em uma briga com o mesmo.. 8. Evidencia-se, in casu, que a reportagem colacionada (ID 13448218, pag. 12/13) não ultrapassou os limites legais e constitucionais da liberdade de imprensa, inexistindo abuso no direito de informar, tratando-se, tão somente, de veiculação de informações quanto ao fato ocorrido. 9. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a teor do art.85, §8o, CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 12510506) (art.55, Lei 9099/95). 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).” “ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL- VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo autor e recorrente em que alega contradições e omissões no julgado, requerendo seja reconsiderado o acórdão que indeferiu a preliminar de prova nova e não reconheceu o abuso da liberdade de expressão. 2. Os embargos de declaração está limitados às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC de 2015, não se prestam ao reexame da causa. No caso em apreço, observa-se que não há que se falar em vício no v.acórdão, mas tão somente irresignação quanto ao julgado que entendeu que a reportagem colacionada não ultrapassou os limites legais e constitucionais da liberdade de imprensa, inexistindo abuso no direito de informar, tratando-se, tão somente, de veiculação de informações quanto ao fato ocorrido. 3. Evidente que o acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas sustentadas e as decidiu fundamentadamente. Necessário constar que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do acórdão embargado. 4. A decisão colegiada está devida e suficientemente fundamentada, revelando-se incabível a pretensão da parte, de obter, via Embargos de Declaração, a modificação do julgado. 5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, IV, X, XII e XIV, e art. 220 e 221, todos da CRFB, em razão de o Acórdão combatido ter mantido sentença que julgou improcedente seu pedido de indenização de danos morais diante da reportagem veiculada que gerou repercussão negativa na sua vida privada e profissional, pois o noticiou como um criminoso. Defendeu a existência de repercussão geral. Decisão de ID 22071853, sobrestou o processo em 12/12/2020, entendendo que a matéria estava pendente de apreciação pelo STF no âmbito do RE 1.075.412, paradigma do Tema 995 da sistemática da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. A certidão de ID 18056226 noticiou que o Recurso Extraordinário 1075412, Tema 995 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, teve seu acórdão de mérito publicado em 08/03/2024. Brevemente relatados, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado. Há contrarrazões. O Acórdão recorrido reconheceu que: ““Evidencia-se, in casu, que a reportagem colacionada (ID 13448218, pag. 12/13) não ultrapassou os limites legais e constitucionais da liberdade de imprensa, inexistindo abuso no direito de informar, tratando-se, tão somente, de veiculação de informações quanto ao fato ocorrido.” Assim, rever tais pontos, a afastar a conclusão que chegou a Turma Recursal, implica reanálise de fatos e provas, o que é vedado pelo enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF. Ainda que a parte recorrente alegue a existência de prequestionamento implícito, por ter interposto embargos de declaração em face do Acórdão o qual manteve-se silente, tem-se que, não são cabíveis embargos de declaração com finalidade eminentemente prequestinadora contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, consoante Enunciado no 125 do FONAJE, cabendo tão somente ao STF analisar a existência de omissão na hipótese do art. 1.025 do CPC. Compete à Presidência da Turma Recursal realizar a análise da existência ou não de prequestionamento explícito no Acórdão recorrido, consistente no debate direto dos dispositivos constitucionais alegadamente violados. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Verifica-se que conquanto a parte recorrente requeira o provimento do recurso extraordinário para que seja reconhecida a responsabilidade civil do jornal recorrido em razão de matéria jornalística publicada, tem-se que a tese fixada no Tema 995 de Repercussão Geral não se aplica ao caso, haja vista que a sua pretensão diverge do fixado naquele tema, porquanto o recurso interposto pela parte autora visa a responsabilidade civil do jornal recorrido diante da reportagem que, conforme consignado no acórdão recorrido, “não ultrapassou os limites legais e constitucionais da liberdade de imprensa, inexistindo abuso no direito de informar, tratando-se, tão somente, de veiculação de informações quanto ao fato ocorrido”. Constata-se, por outro lado, que a hipótese examinada no Tema 995 diz respeito à averiguação da responsabilidade da empresa jornalística que divulga matéria que imputa falsamente prática de crime a terceiro, o que não é o caso dos autos, que se limitou a veicular informações quanto ao fato ocorrido. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 25 de março de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal